Tribunal: TJMT
Processo: 1006118-65.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006118-65.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM ROMERO - CPF: 061.476.259-69 (ADVOGADO), C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS - CNPJ: 33.059.908/0001-20 (AGRAVANTE), SANTA BARBARA CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 39.809.199/0001-39 (AGRAVANTE), CAF BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO SA - CNPJ: 02.430.238/0001-82 (AGRAVANTE), MAGNA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 33.980.905/0001-24 (AGRAVANTE), ASTEP ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 10.778.470/0001-34 (AGRAVANTE), ISABELLA FELIX DA FONSECA - CPF: 047.223.871-09 (ADVOGADO), MAYARA GASPAROTO TONIN - CPF: 068.846.549-88 (ADVOGADO), CAMILA BATISTA RODRIGUES COSTA - CPF: 019.677.811-50 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ILMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIDADES (AGRAVADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDOS O 4o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA
– RECURSO ADMINISTRATIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DAS CONTRATADAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO EM SEDE DE DEFESA PRELIMINAR – COMISSÃO PROCESSANTE JUSTIFICOU A SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A APRECIAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS ÀS IMPETRANTES – ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POR TER A DECISÃO ADMINISTRATIVA SE BASEADO EXCLUSIVAMENTE NAS DECLARAÇÕES APRESENTADAS EM SEDE DE COLABORAÇÃO PREMIADA –
INICIAL NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DE EVENTUAL ILEGALIDADE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO AO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o rito do Mandado de Segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento.

2. O direito líquido e certo, quando atrelado ao exame de provas, deve ser demonstrado por prova inequívoca e pré-constituída.

3.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, (...)
a comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.
(...) (
STJ - MS: 14875 DF 2009/0240642-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/12/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2014).

4. Em se tratando de discussão acerca da suposta arbitrariedade no indeferimento da produção de provas em processo administrativo de rescisão unilateral de contrato administrativo por culpa exclusiva das contratadas, por ter a Comissão Processante considerado suficientes
os documentos probatórios existentes nos autos, a ausência de juntada dos elementos de prova que compõem os autos do recurso administrativo impede a apreciação se o contraditório e a ampla defesa foram aviltados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
C. R. ALMEIDA S/A ENGENHARIA DE OBRAS E OUTRAS

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
C. R. Almeida S/A Engenharia de Obras, Santa Barbara Construções S/A, CAF Brasil Indústria e Comércio S. A., Magna Engenharia Ltda e ASTEP Engenharia Ltda,
empresas integrantes do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID n. 83552964 que,
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra
ato do
Governador do Estado de Mato Grosso,
do
Secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso e da Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na suposta nulidade do processo administrativo de Rescisão Unilateral do Contrato n.o 037/SECOPA/2012 e da decisão administrativa de rejeição do Recurso Administrativo aviado em face da rescisão contratual e da aplicação de graves sanções ao Consórcio das Impetrantes, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado direito liquido e certo.

Em suas razões recursais (ID n. 86648474), os Agravantes aduzem, a título de contextualização, que, o mandado de segurança tem por objeto o reconhecimento de ilegalidade por:
(1) Violações aos princípios da ampla-defesa e do devido processo (art. 5o, LIV e LV, da CF/88), uma vez que

teria tomado por base, de forma irrestrita, instrumento de colaboração premiada, o qual teria sido reconhecido pelo Judiciário como insincero, sem a abertura de qualquer etapa instrutória, rejeitando-se em tom genérico todos os requerimentos de produção de provas formulados pelo Consórcio;

(2) A utilização de “processo” administrativo como mera formalidade destinada a simplesmente chancelar medida (arbitrária e inválida) já previamente definida pelo estado – o que é aferível de forma objetiva, por meio de documentos que revelam fatos incontroversos, quais sejam: a) A decisão já estava pronta no dia 2.2.2018, e foi apresentada nesses termos com assinatura do Sr. Governador nessa data; b) É integralmente remissiva ao parecer da d. Procuradoria-Geral (“PGE”); c) O parecer da PGE só foi homologado pela Sra. Procuradora-Geral e encaminhado ao Gabinete do Sr. Governador dias depois, em 5.2.2018; e, (3) Ainda sob a perspectiva da premeditação, o “processo” é eivado de desvio de finalidade, já que se pretendeu realizar um “encontro de contas”, de maneira a eliminar o crédito do Consórcio, a partir de descabidas e infundadas sanções, conforme declarações do próprio Procurador-Geral à época
.

Sustentam que, a rescisão unilateral do contrato administrativo se desenvolveu integralmente em torno de declaração unilateral do ex-Governador e seu “provável” nexo de causa com fatos definidos como “benéficos” ao Consórcio, e que,
desde
o momento da apresentação de sua defesa prévia (Id. 2299673, tópico XII), o Consórcio postulou a produção de provas documental, testemunhal e pericial, justificando sua necessidade de forma específica.

Asseveram que, o uso irrestrito da colaboração premiada sem qualquer instrução aprofundada, tomando-a como absoluta em desfavor do Consórcio, se revelou incompatível com o entendimento esposado pelo juízo criminal que examinou as declarações, e também contraditório com a posição assumida pelo próprio estado de Mato Grosso frente a outras empresas em situação análoga, concluindo que o ex-Governador “não foi totalmente sincero em sua delação premiada”, não tendo colaborado como deveria e isto estaria retratado em notícia trazida aos autos, conforme consta do Id. 2299705.

Alegam, que, o Estado de Mato Grosso agiu como total falta de isonomia e desrespeito com o Consórcio e com a população de Mato Grosso, na medida em que não teria aplicado o mesmo rigor em face de outras empresas mencionadas no bojo da delação do ex-Governador, mas ao contrário, teria firmado com elas novos contratos e aditado outros já existentes, conforme alguns exemplos trazidos ao Id. 2299715.

Pontuam, ainda, que, apesar de o Estado de Mato Grosso ter atribuído responsabilidades ao Consórcio de modo irrestrito, deslocando do ente público o foco da culpa pelos problemas registrados nas obras, relacionados a falta de pagamentos, liberação de áreas e diversos outros aspectos que impediram a conclusão do modal no prazo, nas ações em curso na Justiça Federal, onde se discutem pretensos danos ocasionados e supostos benefícios em relação aos quais o “processo” de rescisão atribuiu provável nexo causal, o Estado nunca obteve pronunciamento favorável.

Afirmam, também, que, na inicial do Mandado de segurança, o Consórcio Impetrante apontou ainda
a possível existência de desvio de finalidade no ato de rescisão (Id. 2299495, tópico VII, fls. 25-26), pois, paralelamente à instauração do referido “processo” – cujo desfecho fora anunciado antes mesmo de sua tramitação, o Sr. Procurador-Geral à época teria afirmado que os prejuízos (débitos) que o Estado possuía frente ao Consórcio era da margem de R$ 300 milhões, mas que com a rescisão não haveria pagamento, pois seria um encontro de contas.

Em relação à decisão agravada, as Impetrantes destacam que,
o indeferimento da
petição inicial e extinção do
mandamus
sem resolução do mérito
teve como fundamento a ausência de juntada de determinados documentos que constaram do processo administrativo (em especial, os documentos pelo Presidente da Comissão em DVD-ROM), por entender que estaria prejudicada a análise quanto ao cerceamento de defesa (suficiência de provas) – e, ao mesmo tempo, assentou a premissa de que tal aferição seria inviável (mesmo em tese) por se tratar de mandado de segurança.

Irresignadas, as Agravantes defendem o inequívoco cabimento de controle de legalidade do ato tal qual proferido e a desnecessidade de dilação probatória, ressaltando que
não pretendem o reexame das provas pelo Judiciário – e até por isso, diferentemente do que constou da r. decisão agravada, não há necessidade de análise de todos os documentos produzidos no processo administrativo.

Argumentam que, o pedido formulado no
writ
se refere a aspecto objetivo, qual seja, o fato de o julgamento do recurso administrativo ter chancelado decisão administrativa que indeferiu genericamente a produção de provas e preservado ato de rescisão previamente anunciado, acompanhado de pesadas penalidades, calcado unicamente em declaração unilateral formulada no interesse do colaborador, razão pela qual, entendem que não seria necessário fazer qualquer valoração das provas, o que tornaria irrelevante sua juntada ou não ao mandado de segurança.

Por essas razões, ressaltando que cabe ao Judiciário examinar os requerimentos formulados administrativamente e a forma (arbitrária) como se deu sua rejeição, simplesmente replicada quando do exame do recurso administrativo, insistindo que,
o ato de rescisão unilateral está calcado em instrumento de colaboração unilateral firmado pelo ex-Governador, a partir do qual foram estabelecidos vínculos artificiais e de probabilidade com supostas vantagens que teriam sido concedidas ao Consórcio – nas palavras do próprio estado;
pugnam pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito à julgamento colegiado para que seja reformada a decisão agravada,
restabelecendo o processamento do mandado de segurança, inclusive deferindo-se a r. liminar nos termos postulados na petição do Id. 77265496 (art. 1.021, §2o, do CPC, e art. 134-A, §1o, do RITJMT).

A certidão de ID n. 86654456 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 91100096, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o presente recurso se insurge contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora
no ID n. 83552964 que,
indeferiu
a petição inicial e
extinguiu,
sem resolução do mérito,
o mandado de segurança
impetrado pelas Empresas que compõem o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande
contra
ato do
Governador do Estado de Mato Grosso,
do
Secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso e da Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso,
que indeferiu o Recurso Administrativo aviado em face da rescisão contratual e da aplicação de graves sanções ao Consórcio das Impetrantes
, em razão do reconhecimento da inadequação da via eleita, ante a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo vindicado pelas Impetrantes.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos que motivaram a impetração do mandado de segurança.

Compulsando os autos,
observa-se que,
as Agravantes, Empresas que compõem o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, sagraram-se vencedoras do procedimento diferenciado de contratação do modal de transporte para a Copa do Mundo FIFA 2014, regido pelo Edital RDC Contratação Integrada no 001/SECOPA/2012, sob a regência da Lei no 12.462/2011, pelo valor de R$ 1.477.617.277,15 (um bilhão quatrocentos e setenta e sete milhões seiscentos e dezessete mil duzentos e sessenta e seis reais e onze centavos), firmando o contrato administrativo no 037/2012/SECOPA com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo FIFA 2014, para a prestação de serviços técnicos especializados de engenharia, arquitetura e sistemas ferroviários para implantação dos corredores estruturais de transporte coletivo na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – RMVCR, no modal Veículo Leve Sobre Trilho – VLT (
ID n.
2299665 – Pág. 1 a 40
).

A vigência do referido contrato foi suspensa em decorrência de sucessivas decisões judiciais proferidas nos autos do Processo no 3668-53.2015.4.01.3600, em trâmite na 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso e, no início de 2017, o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande procederam as negociações com vista ao ajustamento das cláusulas para atender aos intentos do Ministério Público Estadual e Federal e retomar as obras do modal VLT.

Contudo, após deflagração da Operação Descarrilho, em que as investigações realizadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público teriam indicado o pagamento de vantagem indevida por diretores e gestores de empresas componentes do Consórcio VLT a membros do alto escalão do governo estadual da época, liderado pelo ex-governador Silval Barbosa, o Secretário de Estado das Cidades, o Procurador-Geral do Estado, e o Controlador-Geral do Estado, à época, resolveram instaurar processo administrativo em desfavor das Impetrantes, ora Agravantes, por meio da Portaria Conjunta no 01/2017/SECID/PGE/CGE, de 28-9-2017, com o objetivo de rescindir unilateralmente o Contrato Administrativo n° 037/2012/SECOPA
por culpa exclusiva do Consórcio Impetrante, com fundamento n
o suposto descumprimento das cláusulas 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.14 do referido contrato administrativo, em razão dos seguintes fatos:

I)
oferecimento e/ou pagamento de vantagem indevida aos gestores estaduais da época, no percentual de 3% das quantias que seriam pagas a título de serviços de engenharia, além de vantagem indevida em relação aos veículos, trilhos e sistemas operacionais do VLT, afetando a idoneidade da contratante e das empresas que compõem o Consórcio;

II)
subcontratação irregular de empresas e inclusão, no preço destas,
de quantia ilícita, que, em tese, viabilizou o pagamento dos “retornos” exposto no item anterior;

III)
provável nexo causal entre os atos inidôneos em tese praticados pela contratada e eventos contratuais atípicos, tais como a alteração
das cláusulas contratuais em relação à minuta do contrato do edital, em desfavor do Estado de Mato Grosso e em benefício do Consórcio VLT, que se apropriou dos rendimentos que eram devidos ao Estado em razão da antecipação de pagamento, previstos nas cláusulas originais alteradas;

IV)
danos supostamente resultantes de superfaturamento de itens executados com preços maiores do que os de referência da licitação (jogo de cronograma/jogo de planilha).

Ap
ós a instauração do processo administrativo,
as Agravantes foram devidamente notificadas, por correio, para apresentar defesa prévia em relação aos fatos descritos na Portaria Conjunta no 01/2017/SECID/PGE/CGE, bem como acerca da intenção de rescisão unilateral do Contrato no 37/2012/SECOPA
, em razão do suposto descumprimento de cláusulas contratuais 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.14
(
ID n. 2299671 - Pág. 12 a 13).

Em seguida,
as Empresas Agravantes requereram o reconhecimento do impedimento ou suspeição do membro da Comissão Processante Sr. José Celso Dorileo Leite, Auditor do Estado de Mato Grosso (
ID n. 2299673 - Pág. 1 a 10
); o que foi acolhido por meio da Portaria Conjunta n° 02/2017/SECID/PGE/CGE, ocasião em que foi designada para compor a Comissão Processante, a Auditora do Estado Tatiana de Lima Piovezan, em substituição ao Auditor do Estado José Celso Dorileo Leite.

Na mesma data, as Agravantes, também apresentaram Defesa Preliminar no processo administrativo
(ID n. 2299673 - Pág. 1 a 10
), aduzindo:

1)
a indefinição quanto aos itens I e II, em razão da pendência de apuração de fatos no inquérito policial e inviabilidade de se extrair consequência em face deles;

2)
que os fatos descritos nos itens III e IV já são objeto de apuração na esfera própria, sendo necessário aguardar seu desdobramento;

3)
que o testemunho advindo da delação premiada é prova meramente indiciária, e necessita ser corroborada por outros meios, concluindo pela insuficiência probatória em relação às imputações elencadas na Portaria;

4)
o caráter especulativo da vinculação entre as supostas vantagens e as acusações inicialmente descritas no Relatório no 13/2016 da CGE/MT;

5)
a incompatibilidade do ato de rescisão contratual com as medidas adotadas pelo Estado face a outras empresas em situação equivalente, porquanto outras empresas também citadas na delação premiada do ex-Governador Silval Barbosa, como o Consórcio CLE Arena Pantanal e a Concremax – Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda tiveram vínculos contratuais continuados com o Poder Público, em violação ao postulado da isonomia;

6)
que a delação premiada contempla citações ao nome do Atual Governador do Estado Pedro Taques, sem que destas tenha se extraído maiores consequências;

7)
sobre a alteração das cláusulas contratuais em relação à minuta do edital, foi precedida de parecer jurídico aprovando a modificação, não desnaturou o cerne do objeto contratual, nem comprometeu a validade do instrumento contratual;

8)
que não houve prejuízo ao Estado em decorrência das alterações das cláusulas, pois os adiantamentos de pagamento não chegaram a ocorrer;

9)
que não houve superfaturamento nos preços, nem jogo de cronograma e/ou jogo de planilha, na medida em que o preço da contratação era global e a estimativa de custos restou fundada em parâmetros mercadológicos, que exigiam a pronta fabricação dos vagões, a fim de que pudesse ser cumprido o cronograma contratual de entrega da operação em 24 meses, ressaltando ainda que o orçamento isolado de todos os licitantes extrapolou os valores referenciais do ente público;

10)
em conclusão, afirma que o ato de rescisão é incompatível com o estágio atual da obra, apresentando-se em dissonância com a razoabilidade, ainda mais porque o Consórcio VLT reforçou seu intento em efetivar uma composição amigável e retomar as obras do veículo leve sobre trilhos;

11)
subsidiariamente, postulou a suspensão do processo administrativo até que as investigações relacionadas à delação premiada do ex-Governador Silval Barbosa sejam concluídas;

12)
requer ainda, no caso de continuidade do processo, a produção de provas documentais técnicas, pericial e testemunhais, com a intimação do Consórcio VLT para participar de todas as diligências probatórias.

Ato contínuo, a Comissão Processante apresentou parecer final (
ID
2299686 - Pág. 26)
, que concluiu pela
rejeição do pedido de produção de provas
requerido pelo Consórcio VLT
, ressaltando que
não foram indicados os fatos a serem provados, bem como a inutilidade e ausência de necessidade de provas pericial e testemunhal e que as documentais já deveriam ter sido anexadas juntamente com a defesa
; pelo
indeferimento do pedido de suspensão do processo ao aguardo das investigações criminais,
ante a suficiência probatória acostada aos autos, a independência das instancias e o fato de o procedimento ter objeto bem distinto daquele apurado na seara criminal; pela
suficiência probatória
acerca das imputações lançadas na Portaria de Instauração do Processo, bem como pela rejeição dos argumentos aviados pelo Consórcio VLT; pela
prática de atos inidôneos pelo Consórcio VLT e seus gestores e dirigentes
, consistente em acordar e efetivamente pagar parcialmente as vantagens indevidas em favor de membros do alto escalão do Governo do Estado, no curso da vigência do Contrato no 037/2012/SECOPA, caracterizando o ilícito contratual versado no item 11.2.14;

pela efetivação de subcontratações irregulares
, sobretudo da Cohabita Construções Ltda, empresa integrante do grupo empresarial pertencente a João Carlos Simoni, a partir da qual o Consórcio VLT repassou montantes vultosos para o pagamento das vantagens indevidas, configurando o ilícito contratual versado no item 11.2.4; pela ocorrência de atos atípicos e igualmente ilícitos consistentes na
alteração indevida das cláusulas contratuais
em relação àquelas previstas na minuta do edital, após a conclusão da licitação, de modo a favorecer exclusivamente a posição jurídica do Consórcio VLT e submeter o Estado a prejuízo, em razão da não devolução da atualização monetária que era devida em função da antecipação de pagamentos e da equivocada aplicação da desoneração fiscal, da ordem de R$ 11.474.548,62 (onze milhões quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), ainda pendente de atualização financeira; pela ocorrência de
superfaturamento nos itens unitário ou por etapa
, que foram executados em montante superior aos de referência na licitação, em manifesta violação aos termos legais e contratuais, ocasionando dano relevante ao Estado, a ser apurado e liquidado pela Controladoria-Geral do Estado; pela consumação dos eventos ensejadores da rescisão contratual previstos tanto no contrato (itens 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.14), quanto na Lei no 8.666/93
.

Em seguida, foi proferida a decisão administrativa pelo Secretário de Estado das Cidades, que acolheu e homologou na íntegra o referido parecer, com a rescisão do Contrato no 037/2012/SECOPA, por responsabilidade exclusiva do Consórcio VLT, em virtude do reconhecimento de ilícitos normativos e contratuais, aplicando a ele diversas penalidades (ID n. 2581946 – p. 21 a 31).

Na mesma data, o Secretário de Estado das Cidades lavrou o Termo de Rescisão Contratual Unilateral do Instrumento Contratual no 037/2012 – SECOPA e o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, indicando como motivação a prática de ato inidôneo por parte da contratada, no tocante à promessa e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos, além da subcontratação irregular e cumprimento irregular das cláusulas contratuais, na forma dos itens 11.2.3, 11.2.4 e 11.2.14, todos do contrato, e art. 78, I, II e VI, da Lei no 8.666/93, conforme motivação exposta no parecer da comissão do processo administrativo de rescisão contratual no 535196/2017 (ID no

2581946 – p. 33 a 37).

Também na mesma data, houve a publicação no Diário Oficial no 27155 – pág. 54, do Extrato do Termo de Rescisão Contratual Unilateral no 037/2012/SECOPA - Processo No 535196/2017 (ID no
2299676 - Pág. 10)
.

Ressalto, por oportuno, que por meio do Mandado de Segurança n.
1014103-22.2017.8.11.0000, de minha relatoria,
as Empresas Agravantes pleitearam o reconhecimento da
nulidade da publicação da decisão administrativa de rescisão unilateral do contrato n° 037/2012/SECOPA
, sob o argumento de não ter sido promovida a abertura de prazo recursal antes da lavratura e publicação do ato administrativo (propriamente dito) de rescisão unilateral do contrato administrativo
;
sendo que,

em julgamento colegiado, por maioria de votos, foi denegada a segurança, ocasião em que foi reconhecida a

validade da publicação da decisão administrativa relativa à rescisão unilateral do contrato administrativo
no 037/SECOPA/2012,
ficando vencida esta Relatora,

cujo julgamento foi confirmado pelo STJ, nos autos do Recurso Ordinário n.o 61.599/MT.

Posteriormente, após promovida a notificação das Agravantes acerca do teor da referida decisão administrativa (ID n.
2299688)
, foi interposto recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo (ID n. 2299689), o qual foi recebido pelo Secretário de Estado das Cidades, sem efeito suspensivo (ID n. 2299697).

Na sequência, a Procuradoria-Geral do Estado emitiu parecer (ID ́s n. 2299700 e 2299703) pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pelo provimento parcial do recurso administrativo interposto pelo Consórcio Impetrante, tão somente para determinar que a penalidade de declaração de inidoneidade das Empresas Agravantes seja tratada em processo administrativo de responsabilização próprio; o qual foi acolhido na íntegra pelo Governador do Estado de Mato Grosso (ID n. 2299703).

No presente
mandamus
, as Empresas Impetrantes se insurgem contra a

decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em sede de recurso administrativo, que confirmou o ato de rescisão e a aplicação de penalidades, ante a suposta violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório
, consubstanciado no suposto indeferimento arbitrário de produção de provas e diligências e de outras evidências que atestariam tratamento discriminatório em face das Impetrantes e da premeditação da decisão adotada pelos Impetrados.

Sustentam que, o julgamento do recurso administrativo teria chancelado decisão administrativa que indeferiu genericamente a produção de provas e preservado ato de rescisão previamente anunciado, acompanhado de pesadas penalidades, calcado unicamente em declaração unilateral formulada em sede de delação premiada.

Pois bem.

Em que pesem as alegações das Agravantes, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida (
que julgou extinto o
mandamus
sem resolução do mérito, em razão da ausência de prova pré-constituída
), porquanto foi devidamente justificada a necessidade de dilação probatória e fundamentada a impossibilidade de sua realização em sede de mandado de segurança, com base em entendimento jurisprudencial.

Conforme destacado na decisão agravada
, em sede de mandado de segurança, o
direito líquido e certo deve se apresentar de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do
mandamus
; ou seja, para ser amparável por
mandado
de
segurança
, o direito há de estar pautado em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação, situação não evidenciada no presente caso.

Nos termos dos arts.
5o
,
LXIX
, da
CF/88
e 1o da Lei n.
12.016
/09,
conceder-se-á
mandado
de
segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública
.

O
direito líquido e certo é aquele que se apresenta de forma manifesta em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido, sem qualquer condicionante, no momento da impetração do
mandamus
; ou seja, para ser amparável por
mandado
de
segurança
, o direito há de estar pautado em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação.

Se sua existência for duvidosa, sua extensão ainda não estiver suficientemente delimitada, ou seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, carecedores de
dilação

probatória
, não há ensejo ao remédio constitucional.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
.
CONTRATO
DEGESTÃO.
RES-CISÃO

UNILATERAL
.
PREVISÃO CONTRATUAL E MOTIVAÇÃO DO ATO AFERIDAS PELO TRIBUNAL A QUO.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO.
DILAÇÃO

PROBATÓRIA
. NÃO CABIMENTO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O julgamento monocrático do recurso ordinário com base no art. 557, caput, do Código de Processo Civil não ofende os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa se for constatada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência das razões recursais, aferível conforme os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do Tribunal" (
AgRg no RMS 29.039/DF
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 02/10/2012).

2. A
proteção jurisdicional que se postula por meio da ação mandamental tem sua deferibilidade submetida à verificação da presença de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Tal requisito é de mister relevância para o seu reconhecimento e exercício, já que o
mandado
de
segurança
não comporta
dilação

probatória
.

3. A Corte de origem considerou que o ato que rescindiu o
contrato
de gestão, além de ser contratualmente previsto, foi devidamente motivado. Assim, a aferição do alegado direito líquido e certo demandaria
dilação

probatória
, o que é vedado na via mandamental.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ –
AgRg no RMS 39.144/SP
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 16/10/2015). [Destaquei]

In casu
, para amparar o alegado direito líquido e certo (nulidade do processo administrativo de rescisão e da decisão administrativa que rejeitou o recurso administrativo e manteve inalterada a rescisão unilateral,
por suposta OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, ante o indeferimento da produção de provas requeridas em defesa prévia
), as Impetrantes, ora Agravantes, instruíram a inicial com os seguintes documentos:

1)
contrato administrativo n. 037/2012/SECOPA/MT (ID n.
2299665 – Pág. 1 a 40
);

2)

primeiro termo aditivo de prorrogação de prazo (ID n.
2299665 - Pág. 42 a 45
);

3) termo de suspensão do contrato administrativo por 90 dias (ID n.
2299665 - Pág. 47);

4)

Portaria Conjunta n. 01/2017/SECID/PGE/CGE, que instaurou procedimento administrativo com o objetivo de rescindir unilateralmente o contrato administrativo n. 037/2012/SECOPA/MT (ID n. 2299671 - Pág. 2 a 7);

5)
despacho que determinou a juntada de elementos probatórios em formato digital mediante gravação em DVD-ROM, com determinação de encaminhamento de uma cópia ao Consórcio VLT, para defesa (ID n. 2299671 – pág. 8 a 11);

6)

notificação do Consórcio VLT para apresentação de defesa prévia (ID n. 2299671 - Pág. 12 a 13);

7)

requerimento formulado pelo Consórcio VLT arguindo a suspeição de um dos membros da Comissão Processante (ID n. 2299673 - Pág. 1 a 10);

8
)
Defesa Prévia do Consórcio VLT (ID n. 2299673 - Pág. 11 a 40);

9
) extrato de publicação de rescisão unilateral (ID n. 2299676 - Pág. 10) pedido de cópias do processo administrativo de rescisão unilateral e da decisão que rejeitou a defesa prévia (ID n. 2299677);

11)

inicial do MS n. 1014103-22.2017.8.11.0000 impetrado em face da ausência de fornecimento de cópias do processo administrativo e da nulidade do extrato de rescisão contratual (ID n. 2299683);

12)

Informações apresentadas pelas autoridades coatoras nos autos do MS n. 1014103-22.2017.8.11.0000 (ID n.
2299686 – Pág. 1 a 5)
;

13)
parecer final da comissão processante e decisão administrativa proferida pelo Secretário de Estado de Cidades acerca da rescisão unilateral do contrato administrativo (ID n.
1497369 e 2299688)
;

14)
Termo de Rescisão Unilateral do Contrato Administrativo (ID n.
2299688)

15)
Notificação da decisão administrativa de rescisão contratual (ID n. 2299688);

16)
recurso administrativo contra a decisão de rescisão unilateral do contrato administrativo (ID n.
2299689
);

17)
Inicial do MS n.
1000106-35.2018.8.11.0000 impetrado em face da demora em apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado nos autos do Recurso Administrativo no 4336/2018, interposto em face da decisão que rescindiu o contrato administrativo no 037/SECOPA/2012;

18)
Emenda à inicial do MS n.
1000106-35.2018.8.11.0000, para requerer, em caráter subsidiário

ordem que as Autoridades apreciem, de modo fundamentado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto contra a decisão que rescindiu o Contrato 037/SECOPA/2012 e aplicou sanções (ID n. 2299692);

19)
Decisão liminar proferida nos autos do MS n. 1014103-22.2017.8.11.0000, que determinou que as Autoridades Impetradas se abstenham de tomar qualquer medida com base no Termo de Rescisão Contratual até decisão do recurso administrativo já proposto pelas Impetrantes, ante a caracterização de eventual ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ID n. 2299693);

20)
Decisão liminar proferida nos autos do MS no 1000106-35.2018.8.11.0000, que deferiu em parte o pedido, tão somente para conceder o efeito suspensivo ao recurso administrativo até a análise do pedido de efeito suspensivo pela Administração Estadual (ID n. 2299695);

21)
Parecer do Subprocurador-Geral de Ações Estratégicas – Dr. Carlos Antônio Perlin pelo recebimento do recurso administrativo sem efeito suspensivo (ID n.
2299697
);

22)
Decisão proferida pelo Secretário de Estado de Cidades recebendo o recurso administrativo sem efeito suspensivo (ID n.
2299697
);

23)
Notícia veiculada no site olhar direto acerca de decisão judicial enfatizando que o ex-Governador “não teria sido totalmente sincero em sua delação premiada” (ID n.
2299705);

24)
Parecer n. 034/SGAC/2018 da lavra do Subprocurador-Geral de Aquisições e Contratos – Dr. Waldemar Pinheiro dos Santos pelo afastamento das preliminares arguidas no recurso administrativo interposto pelas Impetrantes e, no mérito pela manutenção da rescisão unilateral do contrato administrativo, por culpa exclusiva do Consórcio VLT, com provimento parcial do recurso apenas em relação a penalidade de declaração de inidoneidade, a fim de que seja tratada em procedimento próprio
(ID n. 2299703)

25)
Homologação do Parecer n. 034/SGAC/2018 e Ofício expedido pela Procuradora Geral do Estado de Mato Grosso remetendo os autos do recurso administrativo para o Secretário de Estado do Gabinete de Governo, com envio e recebimento em 5-2-2018 (ID ́s n.
2299707
e
2299710)
;

26)
Comprovante de carga do recurso administrativo da Procuradoria Geral do Estado para o Governador do Estado de Mato Grosso, datada de 5-2-2018 (ID n.
2299710
);

27)
Minuta da decisão a ser proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em sede de recurso administrativo, datada de 2-2-2018, que manteve inalterada a rescisão unilateral do contrato administrativo, por culpa exclusiva do Consórcio VLT (ID n.
2299711
);

28)
Decisão proferida pelo Governador do Estado de Mato Grosso em sede de recurso administrativo, assinada em 5-2-2018, que afastou as preliminares e, no mérito manteve a rescisão unilateral do contrato administrativo, por culpa exclusiva do Consórcio VLT, com provimento parcial do recurso apenas em relação a penalidade de declaração de inidoneidade, a fim de que seja tratada em procedimento próprio (ID n.
2299713
);

29)
Petição da Procuradoria Geral do Estado de MT ao Juízo da 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, requerendo a extinção, sem resolução do mérito, por perda do objeto, da Ação Civil Pública n. 11413-89.2012.4.01.3600 ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, que objetivava a declaração da nulidade do processo licitatório de RDC e por conseguinte do contrato administrativo celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT, ante a rescisão unilateral do contrato administrativo (ID n.
2299714
);

30)
Publicação no Diário Oficial do Estado que demonstraria a falta de isonomia em relação à outras empresas que também teriam sido citadas na delação do ex-Governador Silval Barbosa, cujos contratos não teriam sido rescindidos (ID n. 2299715);

31)
Notícias veiculadas na mídia estadual pelo então
Procurador-Geral do Estado, Rogério Gallo, de que não teria que pagar o saldo
de R$ 300 milhões devido ao consórcio VLT, ante o rompimento do contrato, por culpa do próprio consórcio (ID n.
2299717
).

Ocorre que, apesar de as Agravantes sustentarem a nulidade do processo administrativo e da decisão proferida no julgamento de recurso administrativo que manteve inalterado o ato administrativo de rescisão, sob o argumento de que teria havido violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, em razão do indeferimento arbitrário da produção de provas requeridas em defesa preliminar, ressaltando que o ato administrativo teria se baseado exclusivamente nas declarações unilaterais apresentadas pelo ex-Governador do Estado de Mato Grosso em sede de colaboração premiada,
não trouxeram aos autos a cópia integral do processo
administrativo
que culminou na
rescisão

unilateral (ESPECIALMENTE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NELE INSERIDOS EM DVD-ROM).

Destaca-se, ainda, que, os documentos apresentados pelas Autoridades Impetradas, em sede de informações (ID ́s n. 2581793 à 2582078), não suprem sua falta, uma vez não se fizeram presentes os anexos contendo os elementos probatórios elencados no processo administrativo como armazenados em DVD-ROM (ID n. 2582076 - Pág. 2)
; de forma que não se mostra possível a análise, ao menos em sede de mandado de segurança, quanto à eventual ilegalidade da Administração Estadual,
em decorrência do indeferimento da produção de provas requeridas pelas Impetrantes.

Com efeito, sem a juntada de tais documentos, não é possível aferir a assertiva das Agravantes de que a decisão do processo administrativo que culminou na rescisão unilateral do contrato administrativo
teria se baseado
exclusivamente
nas declarações apresentadas em sede de colaboração premiada
e que o pedido de produção de provas teria sido indeferido de forma genérica, especialmente porque, conforme
despacho proferido pelo Presidente da
Comissão Processante (
ID n.
2299671 - Pág. 9 e 10)
, no referido DVD-ROM teriam sido colacionados
aos autos do processo administrativo disciplinar
os seguintes elementos probatórios,

in verbis
:

(...) Despacho

Em atenção ao comando contido no art. 3o da
PORTARIA CONJUNTA No 01/2017/SECID/PGE/CGE, e com o objetivo de instruir o presente procedimento administrativo, proporcionando ao contratado o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, determino a juntada aos autos dos seguintes elementos probatórios:

1.Edital RDC n. 001/2012: edital de licitação, na modalidade RDC, do veículo leve sobre trilhos;

2. Contrato n. 037/2012/SECOPA entabulado entre o Estado de Mato Grosso e o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, cujo objeto foi justamente a implantação do VLT;

3.Propostas comerciais apresentadas pelos licitantes, entre os quais o Consórcio VLT, vitorioso na licitação;

4. Ordem de Serviço para o início das obras;

5.Aditivo ao Contrato n. 037/2012/SECOPA;

6. Relatório da Auditoria CGE n. 019/2015;

7. Relatório de Auditoria da CGE n. 013/2016, contendo ainda, em seu anexo, o Ofício n. 001/2012, enviado pelo Consórcio VLT, e o parecer n. 139/2012/AJ/SECOPA, e sua homologação, citados no item 6 da Portaria de Instauração do Processo;

8. Termo de Declarações n. 41, prestado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, parte integrante de sua colaboração premiada, descrevendo fatos relacionados ao presente processo;

9. Termo de Declarações n. 44, prestado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, parte integrante de sua colaboração premiada, descrevendo fatos relacionados ao presente processo;

10. Termo de Declarações n. 59, prestado pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa, parte integrante de sua colaboração premiada, descrevendo fatos relacionados ao presente processo;

11. Processo Cautelar de busca e apreensão n. 10260-45.2017.4.01.3600, volume I, em trâmite perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujos elementos se relacionam aos fatos em apuração;

12. Processo Cautelar de busca e apreensão n. 10260-45.2017.4.01.3600, volume II, em trâmite perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, cujos elementos se relacionam aos fatos em apuração;

13. Ofício n. 1119/GAB/2017 – CIDADES, de 09-8-2017, emitido pela Secretaria de Cidades ao Consórcio VLT, informando a suspensão das tratativas em razão da deflagração da Operação Descarrilho;

14. Decisão administrativa proferida pela Secretaria das Cidades, no dia 25-8-2017;

15. Decisão judicial proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, nos autos n. 3668-53.2015.4.01.3600, determinando a suspensão do processo e da vigência do contrato n. 037/2012/SECOPA por 30 (trinta) dias úteis. Com a finalidade de facilitar a instrução probatória, a juntada dos documentos deve ocorrer em formato digital, mediante gravação em DVD-ROM, em duas cópias, sendo uma endereçada ao processo administrativo e outra acompanhará a notificação a ser remetida ao Consórcio VLT, para defesa. (...)

Nesse aspecto, inobstante os esforços das Agravantes em afirmar que tais documentos seriam desnecessários para aferir o alegado direito líquido e certo ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo por não ter sido oportunizada a produção de provas e da decisão proferida em sede de recurso administrativo que, confirmou a rescisão unilateral do contrato administrativo n. 037/2012/SECOPA/MT por culpa exclusiva das Agravantes, observa-se que,
ao indeferir a produção das provas requeridas pelas ora Agravantes em sede de defesa prévia, a Comissão Processante justificou a irrelevância e inutilidade daquelas para a elucidação dos fatos a elas imputados
(ID
2299686 - Pág. 27 a 29),
sob o fundamento de que os documentos que já constavam do processo administrativo seriam suficientes para a análise do caso, o que afastaria a necessidade de produção de provas documental e pericial
, além de frisar que, a prova testemunhal não seria capaz de afastar a comprovação de fatos baseados em provas documentais constantes dos autos, como a celebração do contrato administrativo, dos aditivos e/ou alterações contratuais.

Veja-se:

3. PRODUÇÃO DE PROVAS. INUTILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO INDICAÇÃO CONCRETA DOS FATOS PROBANDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DAS PROVAS REQUERIDAS

Não obstante tenha sido postulada a produção de prova documental, pericial e testemunhal, nenhuma delas se apresenta relevante, útil ou necessária para o deslinde do processo administrativo.

Especificamente, a prova documental que se pretende produzir já deveria tê-lo sido, afinal cuida-se de mera juntada de eventual documento, que constitui mecanismo afeto à própria fase postulatória. Noutros dizeres, pretendesse o Consórcio VLT ter produzido prova documental, bastava ter acostado tais documentos à sua defesa, para serem anexados aos autos do processo administrativo. Não há necessidade de abertura de fase instrutória para mera juntada de documentos. Basta notar que o próprio Consórcio VLT anexou inúmeros documentos à sua defesa, evidenciando que a produção de prova documental estava sob seu ônus nesse momento processual.

A par disso, a regularidade da proposta técnica e sua adequação aos pressupostos da licitação constituem fatos objetivos que demandam análise de documentos que já constam no processo administrativo, a redundar a desnecessidade e irrelevância da prova documental que se pretende, em tese, produzir.

A mesma justificativa comprova a inidoneidade do requerimento de produção de prova pericial, na medida em que a regularidade da proposta se afere mediante prova documental e análise percuciente dos fatos ocorridos na contratação; razão pela qual, não há nenhum motivo para respaldar a produção de perícia técnica.

Por sua vez, a prova testemunhal igualmente se afigura despicienda, afinal é irrelevante rememorar acontecimentos inerentes à assinatura do contrato, mesmo porque a celebração desta avença, dos aditivos e/ou alterações contratuais constituem um fato da vida, de índole objetiva, logicamente não passível de serem infirmados pela via testemunhal, a não ser que se relacionem a algum defeito do negócio jurídico que retire sua validade ou eficácia, o que não é o caso.

Disso resulta que as postulações de produção de provas são manifestamente inúteis, não guardando relevância para fins de deslinde do processo ou elucidação das imputações versadas na portaria inaugural.

Ademais, em nenhuma das três postulações foi efetivamente indicado o evento ou o fato probando, senão apenas apontamentos genéricos, como a regularidade da proposta ou rememorar acontecimentos da época, o que certamente não justifica a produção dos referidos elementos.

(...)

Com idêntico conteúdo é o § 2o do art. 57
da Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que impõe o indeferimento das
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, exatamente como se apresentam as postulações de provas documental (bastava ao Consórcio anexar aos autos juntamente com a defesa), pericial (as imputações se relacionam à análise documental) e testemunhal (aparentemente pretendem demonstrar fatos já comprovados na via documental).

Manifesta-se, pois, pelo indeferimento da produção de provas inúteis e pela continuidade do processo com vistas à prolação de decisão final.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada,
é cediço que, desde que haja motivação idônea, o
indeferimento da produção de provas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a integridade do processo administrativo disciplinar
.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE.
DESIGNAÇÃO. SUPERINTENDENTE REGIONAL.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROVAS SUBMETIDAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
.

1. Consoante o entendimento desta Corte, o Superintendente Regional da Polícia Federal tem competência para designar os membros de comissão permanente de disciplina, bem como determinar a abertura de procedimento administrativo disciplinar, no âmbito da respectiva Superintendência.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que, nos termos do art. 156, § 1o, da Lei n. 8112/1990, a comissão processante pode indeferir motivadamente o pedido de produção de prova quando o conjunto probatório se mostrar suficiente para a comprovação dos fatos, sem que isso implique cerceamento de defesa.

3. Tendo sido os documentos que instruíram o processo administrativo disciplinar submetidos ao contraditório e à ampla defesa, não há que se falar em cerceamento de defesa
.

4. Ordem denegada. Liminar cassada.

(STJ - MS: 14875 DF 2009/0240642-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/12/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2014). [Destaquei]

O § 2o do art. 57 da Lei n. 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe que,
somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias
.

Como se vê,
ao contrário do que sustentam as Agravantes a decisão ora agravada em momento algum fez referência à necessidade de reexame das provas constantes do processo administrativo disciplinar pelo Judiciário, mas
apenas consignou que,
para conferir eventual direito líquido e certo às Empresas Agravantes seria necessário desconstituir a conclusão adotada pela comissão processante, acerca da suficiência das provas que já constavam do processo administrativo (a qual foi integralmente acolhida na decisão administrativa de rescisão unilateral do contrato e posteriormente ratificada em sede de julgamento de recurso administrativo),
uma vez que o mandado de segurança defende a
suposta arbitrariedade do indeferimento da produção de provas requeridas em defesa prévia
,
mediante a arguição de que a
decisão administrativa de rescisão contratual se fundamentou exclusivamente nas declarações ofertadas pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa em sede de colaboração premiada
, as quais não teriam sido corroboradas por outros documentos.

E, nesse aspecto, não tendo sido acostados aos autos os documentos probatórios existentes no processo administrativo (que estariam armazenados em DVD-ROM), tidos pela Comissão Processante como suficientes para a análise dos fatos atribuídos ao Consórcio Impetrante e que justificaram o indeferimento da produção de provas, não há como aferir, sem a necessária dilação probatória, se o contraditório e a ampla defesa foram aviltados.

Ressalto, outrossim, que, os documentos colacionados aos autos não demonstram de forma incontroversa a existência de eventuais motivos escusos e/ou desvio de finalidade por parte da Administração Estadual em relação à rescisão unilateral do contrato administrativo, dependendo de ampla dilação probatória a análise de tais assertivas, especialmente no que tange à eventual falta de credibilidade das afirmações ofertadas em sede de delação premiada, que teriam sido reconhecidas pelo próprio Poder Judiciário nos autos de Ação Penal e das declarações prestadas
pelo então
Procurador-Geral do Estado que evidenciariam premeditação e desvio de finalidade para a rescisão unilateral do contrato, porquanto
é certo que referências jornalísticas emanadas dos meios de comunicação social não bastam nem se revelam suficientes, sob a perspectiva estritamente processual, para atender à exigência legal que impõe às Impetrantes, ora Agravantes, de produção de prova pré-constituída em mandado de segurança.

Frisa-se, também, que, da mesma forma, não restou demonstrado, de forma incontroversa, pelos documentos juntados aos autos a
existência de eventual ilegalidade de
tratamento discriminatório em face das Agravantes em relação à outras Empresas também citadas na delação premiada do ex-Governador Silval Barbosa, pois, isoladamente, as
cópias de publicações no Diário Oficial do Estado de que os contratos não teriam sido rescindidos, não são aptos a evidenciar a igualdade de condições entre as referidas Empresas e as Agravantes.

Logo, conforme destacado na decisão agravada,
diante da necessidade de dilação probatória, as Agravantes não atendem à condição indispensável da prova pré-constituída, para o êxito da ação mandamental, com vistas ao reconhecimento de eventual direito líquido e certo, ressalvando o direito à discussão da matéria, por meio de ação própria, nos termos do art. 19 da Lei n. 12.016/2009.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no
2251116,
83552964 que,
indeferiu
a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra
ato do
Governador do Estado de Mato Grosso,
do
Secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso e da Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso,
consubstanciado na suposta nulidade do processo administrativo de Rescisão Unilateral do Contrato n.o 037/SECOPA/2012 e da decisão administrativa de rejeição do Recurso Administrativo aviado em face da rescisão contratual e da aplicação de graves sanções ao Consórcio das Impetrantes, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 2251116, 83552964 que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto sem resolução do mérito, o Mandado de Segurança impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso e da Procuradora-Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na suposta nulidade do processo administrativo de Rescisão Unilateral do Contrato n.o 037/SECOPA/2012 e da decisão administrativa de rejeição do Recurso Administrativo aviado em face da rescisão contratual e da aplicação de graves sanções ao Consórcio das Impetrantes, em razão da ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo
.

As agravantes
C
.
R
.
Almeida S
.
A
. –
Engenharia de Obras
,
Santa Bárbara Construções S
.
A
.,
CAF Brasil Indústria e Comércio S
.
A
.,
Magna Engenharia Ltda
. e
Astep Engenharia Ltda
., as quais integram o denominado
Consórcio VLT Cuiabá
–
Várzea Grande
, impetraram mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, pelo
Secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso
, bem como pelo
Procurador
-
Geral do Estado
, ao fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa ocorrida no processo administrativo instaurado para rescindir o contrato administrativo no 37/2012/SECOPA/MT, firmado em 20 de junho de 2012.

O ato reputado ilegal estaria materializado na decisão administrativa proferida, em 5 de fevereiro de 2018, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que, apesar de ter provido, em parte, o recurso administrativo das agravantes, indeferiu o pedido de produção de provas:

[...] Do que se vislumbra dos autos, a Decisão de fls. 174/179 proferida pelo Sr. Secretário de Estado das Cidades acolheu integralmente o Parecer Final da Comissão Mista, rechaçando assim os pleitos apresentados na Defesa Prévia apresentada pelo Consórcio VLT (fls. 14/122), o que demonstra respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em apreço das razões recursais do Consórcio VLT, acolho integralmente as recomendações da Procuradoria-Geral do Estado (Parecer Jurídico n° 034/SGAC/2018) e adoto como razões de decidir todo seu conteúdo
.

Nesse sentido, rejeito o pedido de suspensão deste processo até o encerramento das investigações produzidas no Inquérito Policial citado, primado na independência das instâncias e suficiência probatória.
Afasto, outrossim, o pedido de anulação requerido, tendo em vista que a prova testemunhal e pericial pleiteada se revelam desnecessárias e protelatórias
.

No mérito, afasto as postulações do recorrente em virtude da comprovação de atos inidôneos praticados pelo Consórcio VET em acordar e efetivamente pagar parcialmente vantagens indevidas em benefício de membros do governo do Estado na gestão do ex-governador Silval Barbosa, no curso da vigência contratual, o que se subsume à hipótese versada no item 11.2.14 do Contrato Administrativo n° 037/2012/SECOPA.

Razão também não assiste ao recorrente, devendo ser mantida a rescisão contratual também por fundamento no item 11.2.4 do Contrato Administrativo em apreço, eis que comprovada a subcontratação irregular, com desvio de finalidade, visando operacionalizar pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Ademais, fica mantida a Rescisão Contratual Unilateral, por culpa exclusiva do contratado, também em virtude de atos inidôneos perpetrados através de eventos contratuais atípicos, quais sejam, a alteração de cláusulas contratuais em relação à minuta do contrato prevista no edital, em patente prejuízo ao Estado de Mato Grosso e em benefício do Consórcio VLT.

Por fim, quanto ao mérito, afasto as postulações do recorrente para reconhecer superfaturamento de itens executados com preços maiores aos de referência na licitação, o que possibilitou a ocorrência de jogo de cronograma/jogo de planilha.

Diante da Rescisão Unilateral posta, a sanção de multa de 10% do valor do contrato administrativo, prevista no instrumento contratual, é medida razoável e proporcional, diante da gravidade dos ilícitos administrativos praticados, acolhendo
in totum
, a fundamentação do Parecer Jurídico da Procuradoria-Geral do Estado também neste particular.

Não obstante, acolho em parte o recurso administrativo interposto no que tange à sanção que declarou a inidoneidade, também com base na orientação jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, sem prejuízo de seu processamento no bojo do Processo Administrativo de Responsabilização já instaurado no âmbito da Controladoria-Geral do Estado (Processo Administrativo n° 559.396/2017), arrimado na Portaria 483/2017/CGECOR (lOMAT de 17/10/2017), tendo em vista a necessidade de processamento do feito no rito do Decreto Estadual n° 522/2016.

Dessa forma, afasto as preliminares arguidas e, no mérito mantenho a rescisão contratual unilateral por culpa exclusiva do contratado, com provimento parcial do recurso administrativo em análise, apenas para afastar a declaração de inidoneidade até ulterior deliberação, haja vista a necessária finalização de procedimento próprio de sancionamento da espécie, nos termos da legislação de regência, ante a sua autonomia processual em face da rescisão já levada a efeito. [...]. (decisão administrativa prolatada em 5 de fevereiro de 2018, Id. 2299713). [sem negrito no original]

A eminente Desembargadora Relatora
indeferiu a segurança em razão da necessidade de dilação probatória, pelo seguinte fundamento:

[...]
In casu
, considerando que o principal argumento utilizado pelas Impetrantes para comprovar a suposta arbitrariedade do indeferimento da produção de provas requeridas em defesa prévia é que a decisão administrativa de rescisão contratual se fundamentou exclusivamente nas declarações ofertadas pelo ex-Governador Silval da Cunha Barbosa em sede de colaboração premiada, as quais não teriam sido corroboradas por outros documentos; todavia, não tendo sido acostados aos autos os documentos probatórios existentes no processo administrativo (que estariam armazenados em DVD-ROM), tidos pela Comissão Processante como suficientes para a análise dos fatos atribuídos ao Consórcio Impetrante e que justificaram o indeferimento da produção de provas, não há como aferir, sem a necessária dilação probatória, se o contraditório e a ampla defesa foram aviltados. [...]. (decisão monocrática, Id. 83552964 – fls. 18).

Todavia, discordam as agravantes ao apontar que “
o Consórcio
[...]
não pretende o reexame das provas pelo Judiciário – e até por isso, diferentemente do que constou da r. decisão agravada, não há necessidade de análise de todos os documentos produzidos no processo administrativo
” (agravo interno, Id. 86648474 – fls. 5).

De fato, não se trata de reexame das provas existentes no processo administrativo ou de critérios de valoração daquelas, mas sim de analisar a alegação de violação a direito líquido e certo do contratado pela Administração de produzir outras provas, com a finalidade de afastar a culpa a ele atribuída pela rescisão unilateral do contrato administrativo.

Assim, a circunstância de as agravantes não terem anexado à inicial a mídia digital (DVD-ROM) presente no processo administrativo, a qual contém a prova documental utilizada pela Administração no julgamento do processo administrativo, não autoriza, salvo o sempre devido respeito, o indeferimento da inicial do mandado de segurança com fundamento na necessidade de dilação probatória, visto que não se está a reexaminar as provas já produzidas no processo administrativo ou o mérito da decisão administrativa, pelo que a juntada daquela é dispensável para o julgamento do
mandamus
.

É certo que, o cerceamento de defesa não ocorre “
se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 60208/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de fevereiro de 2020).

Daí decorrente, ao Tribunal compete, segundo penso, tão somente analisar o fundamento do pedido de produção de provas e as razões do seu indeferimento, para que se decida se houve violação a direito líquido e certo das agravantes.

Ademais, penso que é suficiente a prova documental previamente constituída no ato da impetração, que deu-se em 4 de junho de 2018, a saber: contrato no 37/2012/SECOPA/MT; Portaria de instauração no 1/2017/SECID/PGE/CGE, de 28 de setembro de 2017; ato de rescisão unilateral do contrato administrativo; parecer da Procuradoria-Geral do Estado sobre o recurso administrativo; defesa e recurso administrativos; e decisão administrativa que julgou o recurso administrativo, dentre outros documentos (Id. 2299665/Id. 2299717), mormente, se considerar que, no curso do processo, houve a juntada de cópia integral do processo administrativo, conforme anexos da manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 2581791).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a questão acerca da necessidade de dilação probatória e determinar o regular processamento do mandado de segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022